Tribunal: TJDFT
Processo: 0742381-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. EVENTO FESTIVO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O TEOR DO JULGADO. INVIABILIDADE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios não se prestam ao revolvimento da matéria de mérito já enfrentada no julgamento do recurso de apelação.

2. “Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão” (Acórdão 1839263, 07024864420208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.